Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-09.2022.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000769-09.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JADSON BRYAN GOMES E GOMES - CPF: 022.247.002-02 (RECORRENTE), WELLINGTON SANTOS DE MELO - CPF: 618.325.363-43 (RECORRENTE), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 056.505.231-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON RIBEIRO - CPF: 064.680.361-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 085.281.144-65 (VÍTIMA), RIQUELME SOUSA FELIX - CPF: 090.045.233-16 (VÍTIMA), RYAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 705.789.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON BRYAN GOMES E GOMES - CPF: 022.247.002-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SANTOS DE MELO - CPF: 618.325.363-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – HOMICIDIO QUALIFICADO (ART.121, § 2o, INCISOS I III E IV DO CODIGO PENAL) – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART.211 DO CODIGO PENAL) – CORRUPÇÃO DE MENORES (ART.244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE - SUPORTE PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - CONTRARIEDADE NÃO EVIDENCIADA –

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECISÃO SOBERANA –
RECURSO IMPROVIDO

Não há que falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença (inclusive o reconhecimento da autoria do apelante) foi devidamente baseado nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido. Ademais o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Wellington Santos de Melo
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Tapurah/MT, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou com incurso no art. 121, §2o, incisos I, III e IV e art. 211, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, delitos cometidos na forma do art. 69 do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90, impondo-lhe a reprimenda de 34 (trinta e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Nas razões, o apelante sustenta que a decisão dos Jurados é contrária à prova dos autos, requerendo que seja submetido a um novo julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. (ID213518886)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID213518890)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior manifestou-se pelo total desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal – Homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menor (art. 121, § 2o. incisos I, III e IV e art. 211, ambos do código penal e art. 244-B, da Lei n o 8.069/90) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição do apelante, ao argumento de que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos – Inviabilidade – Veredicto que se baseia no contexto probatório, inclusive em prova produzida sob o crivo do contraditório – Não se pode anular a decisão do Tribunal do Júri, porque o Conselho de Sentença não concordou com a tese defensiva de negativa de autoria – Pelo desprovimento do recurso. (ID215190151)

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025